Tribunal: TJSP
Processo: 1007928-15.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Inscrição indevida do nome da autora em cadastro de devedores. Questão incontroversa. Dano moral não configurado. Existência de inscrições anteriores. Aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Procedência parcial dos pedidos mantida. Recurso improvido. Litigância de má-fé da demandante. Reconhecimento, de ofício, dada a evidente

Ementa:
Ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Inscrição indevida do nome da autora em cadastro de devedores. Questão incontroversa. Dano moral não configurado. Existência de inscrições anteriores. Aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Procedência parcial dos pedidos mantida. Recurso improvido. Litigância de má-fé da demandante. Reconhecimento, de ofício, dada a evidente alteração da verdade dos fatos. Adulteração de documento que instruiu a exordial. Aplicação de multa. Exegese dos artigos 80 e 81 do CPC. Necessidade de readequação, também de ofício, da verba sucumbencial.